Tribunal: TJMT
Processo: 1012394-90.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012394-90.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE NOGUEIRA MATOS - CPF: 705.293.451-53 (RECORRENTE), JHONNY ITACARAMBI DA SILVA - CPF: 018.405.611-06 (ADVOGADO), NUBIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 042.461.171-61 (RECORRIDO), HANNA NICOLE ALVES GUIMARAES - CPF: 757.318.941-91 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1012394-90.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n. 1012394-90.2024.8.11.0004

Recorrente:
Núbia Pereira da Costa

Recorrido:

André Nogueira Matos

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. ALEGADO VÍCIO OCULTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA RECORRENTE. INEXIGIBILIDADE DOS CHEQUES NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de R$ 3.150,00 a título de danos materiais, em razão do inadimplemento de três cheques emitidos para quitação de veículo automotor adquirido em 29/08/2023. A recorrente sustenta a inexigibilidade dos títulos em razão de alegados vícios ocultos no veículo, pleiteando, alternativamente, abatimento proporcional no valor dos cheques ou ressarcimento das despesas com reparos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação de consumo entre as partes, apta a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se os vícios alegados no veículo justificam a inexigibilidade dos cheques emitidos, o abatimento proporcional do valor ou o ressarcimento de despesas com reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual firmada entre as partes não configura relação de consumo, pois ambas são pessoas físicas e não se comprovou a habitualidade ou profissionalismo do vendedor na comercialização de veículos usados, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A inexistência de contrato escrito e a ausência de cláusula de garantia contratual demonstram que o veículo foi vendido no estado em que se encontrava, sendo responsabilidade do comprador a verificação prévia de suas condições, conforme o disposto no art. 441 do Código Civil.

5.

Os documentos apresentados pela recorrente, como orçamentos, notas fiscais e capturas de tela, são extemporâneos ou desprovidos de força probatória, pois não comprovam a existência de vícios ocultos preexistentes à tradição do bem, nem o nexo de causalidade entre os supostos defeitos e o estado do veículo no momento da venda.

6.

A data das provas documentais não demonstram comunicação tempestiva dos defeitos ou tentativa de devolução do bem, o que afasta a caracterização do vício redibitório nos termos dos artigos 441 e 443 do Código Civil.

7.

Veículo com aproximadamente oito anos de uso naturalmente exige manutenção, sendo presumíveis os desgastes apontados, como troca de peças e itens de suspensão, sem que isso, por si só, caracterize vício oculto.

8.

A ausência de laudo técnico ou prova robusta quanto à pré-existência dos defeitos impede o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos de crédito emitidos, sendo ônus da parte recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Em contrato de compra e venda de veículo usado celebrado entre particulares, sem prova da condição de fornecedor habitual, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

2.

A alegação de vício oculto no bem adquirido somente autoriza a inexigibilidade de título de crédito quando comprovado que o defeito era preexistente à tradição e suficientemente grave para comprometer a utilidade do bem ou reduzir substancialmente seu valor.

3.

Cabe ao comprador, como parte alegante, o ônus de demonstrar a existência, a anterioridade e a gravidade do vício alegado, não se admitindo a simples presunção em seu favor.

4.

Documentos unilaterais, sem confirmação técnica ou contraditório, não constituem prova válida para afastar a exigibilidade de dívida fundada em cheque emitido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 373, I, e 1.026, § 2o; Código Cível, artigos 441 e 443.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1007102-61.2023.8.11.0004, Rel. Maria Helena Póvoas, julgado em 25/09/2024; TJSP, Apelação Cível n. 1004913-75.2023.8.26.0010, Rel. Alfredo Attié, julgado em 30/09/2024; TJMG, Apelação Cível n. 1000021-06.4895.2001, Rel. José Augusto Lourenço dos Santos, julgado em 05/08/2021; TJMT, Apelação Cível n. 1006193-61.2019.8.11.0003, Rel. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 01/02/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1012394-90.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n. 1012394-90.2024.8.11.0004

Recorrente:
Núbia Pereira da Costa

Recorrido:

André Nogueira Matos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Núbia Pereira da Costa.

Ação:
de Cobrança

Origem:
Juizados Especiais Civil de Barra do Garças.

Sentença
(Id.

241743732)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais) a título de danos materiais, valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada cheque, acrescido de juros de mora de 1% ao mês até 27/06/2024.

Recurso Cível Inominado
(Id. 295613353)
:
requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade dos títulos de crédito objeto da presente ação, em razão da alegada existência de vício oculto no veículo adquirido, o qual originou as dívidas representadas pelos cheques. Alternativamente, requer o abatimento proporcional do valor dos cheques objetos da demanda, no montante de R$ 6.627,28 (seis mil seiscentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), correspondente às despesas suportadas pela recorrente com a reparação dos vícios constatados no automóvel adquirido do recorrido.

Contrarrazões
(Id. 295613356):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1012394-90.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n. 1012394-90.2024.8.11.0004

Recorrente:
Núbia Pereira da Costa

Recorrido:

André Nogueira Matos

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano material, em razão do não pagamento de cheques emitidos em decorrência de contrato de compra e venda de veículo automotor usado (Volkswagen Gol, ano 2015), firmado em 29/08/2023.

Da narrativa inicial, o autor alega
ter celebrado negócio jurídico com a requerida no valor de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), ajustando-se que o pagamento seria efetuado em três parcelas, com vencimentos em 25/11/2023, 25/12/2023 e 25/01/2024, por meio de cheques, os quais não foram adimplidos.
Diante da inadimplência, propôs a presente ação de cobrança.

A recorrente, em suas razões, alega que a dívida originou-se da compra e venda do mencionado veículo, tendo deixado de honrar os títulos em razão de suposto vício oculto surgido dentro do prazo de 90 dias da aquisição, o que, a seu ver, justificaria a retenção do pagamento. Pleiteia, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com o reconhecimento da relação de consumo e a inversão do ônus da prova.

Aduz que os vícios ocultos existentes no veículo tornariam inexigíveis os títulos de crédito, formulando pedido contraposto de ressarcimento das despesas com os reparos no importe de
R$ 6.627,28 (seis mil seiscentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos)
, conforme notas fiscais apresentadas, ou, alternativamente, o abatimento proporcional do preço.

A controvérsia limita-se à análise da existência, ou não, de vícios ocultos no veículo adquirido, que justificariam a inexigibilidade dos cheques emitidos, bem como eventual direito à indenização pelos valores despendidos com os reparos ou abatimento proporcional do preço.

Inicialmente, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. O negócio foi celebrado entre particulares, não havendo nos autos elementos que demonstrem tratar-se de fornecedor habitual ou profissional na comercialização de veículos usados. Assim, não configurada a relação de consumo, não se aplica o regramento do CDC, inclusive quanto à garantia legal de 90 dias prevista no artigo 26, §1o.

Observa-se que não foi juntado aos autos contrato escrito de compra e venda entre as partes, ou termo assinado, a fim demonstrar a existência de cláusula contratual prevendo garantia convencional. O veículo foi vendido no estado em que se encontrava, sendo que eventual responsabilidade do vendedor somente se configuraria mediante prova inequívoca da existência de vício oculto preexistente, nos termos do artigo 441 do Código Civil, o que não restou demonstrado.

Da análise do conjunto probatório dos autos, nota-se que a recorrente apresentou orçamento de peças datado de 18/10/2023, bem como notas fiscais emitidas entre 11/12/2023 e 27/12/2023, documentos estes posteriores ao prazo de 90 dias contados da compra (findo em 27/11/2023). Ainda que se admitisse a contagem do referido prazo — o que se rejeita — tais documentos não demonstram a existência do vício à época da celebração do negócio.

O orçamento, por si só, não comprova a efetiva realização dos reparos nem o correspondente desembolso financeiro. As notas fiscais, além de extemporâneas, não comprovam o nexo de causalidade entre os defeitos alegados e o estado do veículo no momento da venda, tampouco atestam que os vícios existiam anteriormente à tradição do bem.

As capturas de tela de conversas com supostos mecânicos (Id. 295612897) não constituem prova válida, pois não há identificação dos interlocutores, tratando-se de terceiros estranhos à relação processual, cujas opiniões não se sujeitaram ao contraditório e, portanto, carecem de valor probatório.

Quanto ao vídeo contendo conversa entre a recorrente e o autor, com suposta comunicação do defeito, verifica-se que a data é 21/08/2024, quase um ano após a concretização da venda, o que enfraquece a tese de que o defeito foi comunicado tempestivamente. Não há prova de que o autor tenha sido informado do problema à época da ocorrência, tampouco que tenha se omitido quanto à tentativa de solução.

Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil, caberia à recorrente, como parte alegante, comprovar a existência dos vícios ocultos, sua gravidade e anterioridade à venda, o que não o fez.

É razoável presumir que veículo com aproximadamente oito anos de uso, modelo 2014/2015, necessite de manutenções. Os documentos juntados demonstram substituições de peças como alternador, motor de partida, correias e itens da suspensão, componentes sujeitos ao desgaste natural pelo uso.

Não há nos autos qualquer laudo técnico que ateste que os defeitos alegados eram preexistentes ou que decorreram de falhas estruturais ocultas já existentes à época da tradição. Tampouco se comprovou conduta dolosa ou omissiva por parte do vendedor.

Nos termos do artigo 443 do Código Civil, “se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato”. No caso em análise, não houve comprovação de que o vendedor tivesse ciência de qualquer defeito.

De acordo com o artigo 441 do Código Civil, o vício redibitório que autoriza a rescisão contratual ou o abatimento do preço deve ser de tal gravidade que torne a coisa imprópria ao uso a que se destina ou reduza substancialmente seu valor. Na hipótese, embora tenham sido apresentados documentos relativos a reparos, não restou demonstrado que os problemas alegados afetaram a funcionalidade do veículo de forma a justificar a inexigibilidade dos títulos.

Além disso, como bem observado na sentença, não há prova de que a recorrente tenha buscado devolver o veículo ou notificado formalmente o recorrido sobre os defeitos antes de sustar os cheques. Tais providências seriam esperadas em hipóteses de vícios relevantes.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em casos análogos ao ora analisado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO - COMPRA E VENDA VEÍCULO USADO - PESSOA FÍSICA - INAPLICABILIDADE DO CDC - VÍCIO OCULTO - NÃO CONSTATAÇÃO - AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DO VENDEDOR - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.
Tendo sido celebrado entre particulares o contrato de compra e venda objeto da lide, a relação jurídica estabelecida entre os litigantes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a aplicação dos dispositivos legais nele previstos, em especial a inversão do ônus da prova.
Se a parte autora não foi diligente quanto à checagem geral do carro e seus componentes, a fim de aferir eventual desgaste natural das peças, posteriormente, sobrevindo defeito "comum", não há falar em vício oculto. Tendo em vista que o autor assumiu o risco objetivo do negócio celebrado com o réu, por não ter adotado as cautelas que lhe cabia, inexiste, por consequência, o direito às indenizações por danos materiais e morais pleiteadas na inicial. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071026120238110004, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência do pedido mantida. Este Egrégio Tribunal tem pacífica jurisprudência no sentido de que, como regra, em contrato de
compra e venda de veículo usado não é possível o reconhecimento de pedido indenizatório ou de rescisão do contrato por responsabilidade do vendedor em decorrência de vício no motor apresentado após a venda ou da garantia, já que, nesses casos, é dever do comprador certificar-se da existência dos defeitos do bem, decorrentes de seu desgaste natural, antes da tradição
. Aquisição de veículo com 11 anos de uso e alta quilometragem. Necessidade de retífica do motor aproximadamente 5 meses após a venda e 2 meses e meio após o vencimento da garantia. Ausência de verossimilhança na alegação de vício oculto. Autor que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Verba honorária. Majoração. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10049137520238260010 São Paulo, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 30/09/2024, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA - VEÍCULO USADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR.
Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o comprador/consumidor assume riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, de suas condições gerais, bem assim, a extensão e a forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor. Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo usado a ser adquirido, razão pela qual não cabe alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas com defeitos posteriormente detectados, devolução integral do valor do veículo e/ou indenização por danos morais.
(TJ-MG - AC: 10000210648952001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE NÃO NOMINAL - ENDOSSO EM BRANCO - DIREITO DE CRÉDITO DO PORTADOR DA CÁRTULA - DESNECESSIDADE DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ÔNUS DO DEVEDOR - NÃO COMPROVADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de cártula não nominal, tem o portador legitimidade para apresentar o título para pagamento, considerando as características de autonomia e abstração do cheque. 2. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação monitória o portador da cártula. Para ajuizamento de ação monitória não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. 3.
É ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do título. Inexistindo prova de fato impeditivo do direito do autor, a sentença recorrida que deu provimento ao pedido inicial deve subsistir por seus próprios fundamentos.
4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. (N.U 1006193-61.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)”

A jurisprudência é uníssona no sentido de que, em vendas entre particulares, especialmente de veículos usados, o comprador assume riscos inerentes ao desgaste natural do bem, cabendo-lhe diligência prévia quanto ao estado do automóvel.

Portanto, a simples insatisfação com o estado do veículo, especialmente tratando-se de bem com uso prolongado, não constitui justificativa suficiente, na ausência de prova robusta, para o inadimplemento dos cheques emitidos.

Diante desse cenário, mantém-se a sentença que reconheceu a exigibilidade da dívida.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025